Tribunal: TJMT
Processo: 1043144-32.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043144-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 52.202.744/0001-92 (APELADO), PEDRO COLAROSSI JACOB - CPF: 311.693.278-69 (ADVOGADO), DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - CPF: 223.607.578-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL NÃO CONTRIBUINTE. FATOS GERADORES OCORRIDOS EM 2021. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TEMA 1.093 E TEMA 1.266 DO STF. DEPÓSITOS JUDICIAIS. PREJUDICIALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu a inexigibilidade dos créditos tributários inscritos em Certidões de Dívida Ativa, extinguiu a execução fiscal e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

O apelante sustenta que a sentença aplicou incorretamente a modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093 e na ADI 5.469, bem como que os depósitos judiciais realizados em mandado de segurança não suspenderam integralmente a exigibilidade do crédito tributário. Requer o prosseguimento da execução fiscal e a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é exigível o ICMS-DIFAL incidente sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte relativamente a fatos geradores ocorridos em 2021, diante dos Temas 1.093 e 1.266 da repercussão geral do STF; (ii) saber se a alegada insuficiência dos depósitos judiciais realizados em mandado de segurança impede a extinção da execução fiscal; e (iii) saber se deve ser afastada ou adequada a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os créditos tributários decorrem de fatos geradores ocorridos em 2021, período anterior à publicação da Lei Complementar nº 190/2022. À época, inexistia a lei complementar exigida pelo art. 146, III, "a", da CF/1988 para autorizar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte.

4.

O Tema 1.093 da repercussão geral firmou a necessidade de edição de lei complementar para a cobrança do DIFAL incidente sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte. O Tema 1.266 complementou esse entendimento ao reconhecer que as leis estaduais editadas antes da Lei Complementar nº 190/2022 somente produziram efeitos após a vigência desta, afastando a exigibilidade do tributo em relação aos fatos geradores ocorridos em 2021.

5.

A circunstância de o mandado de segurança ter sido ajuizado após 24.2.2021 impede apenas a incidência da ressalva constante da modulação do Tema 1.093, sem conferir validade à cobrança de créditos tributários constituídos antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

6.

A discussão acerca da suficiência dos depósitos judiciais resta prejudicada, pois a sentença fundamentou-se exclusivamente na inexigibilidade originária dos créditos tributários, circunstância que torna irrelevante eventual causa de suspensão da exigibilidade prevista no art. 151 do CTN.

7.

Mantém-se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Contudo, impõe-se, de ofício, a adequação da verba honorária aos critérios previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, mediante incidência progressiva dos percentuais legais sobre cada faixa de valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. De ofício, adequados os honorários advocatícios aos critérios previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Tese de julgamento:
*
"1. É inexigível o ICMS-DIFAL incidente sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte relativamente a fatos geradores ocorridos em 2021, por ausência da lei complementar exigida pelo art. 146, III, 'a', da CF/1988, conforme os Temas 1.093 e 1.266 da repercussão geral do STF. 2. Reconhecida a inexigibilidade originária do crédito tributário, resta prejudicada a discussão acerca da suficiência de depósitos judiciais para suspensão da exigibilidade. 3. Na extinção da execução fiscal por inexigibilidade do crédito tributário, os honorários advocatícios observam o princípio da causalidade e devem ser fixados segundo a sistemática progressiva do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC."

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1.266 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1043144-32.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
., extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do CPC c/c art. 1º da Lei nº 6.830/1980, ao reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da inexigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa nº 2022578329 e nº 2022613311, bem como condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelante sustenta que a sentença aplicou incorretamente a modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.093 e da ADI n.º 5.469, afirmando que a contribuinte não se enquadra na ressalva destinada às ações judiciais em curso até 24/2/2021. Defende, assim, a exigibilidade dos créditos tributários executados.

Alega, ainda, que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que o depósito judicial realizado em mandado de segurança foi insuficiente para garantir integralmente o débito, nos termos do art. 151, II, do CTN, além de inexistir decisão judicial determinando tal suspensão. Sustenta a regularidade da cobrança, a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa e requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução fiscal, com o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a Nacional Comercial Hospitalar Ltda. defende a manutenção da sentença, sustentando que os fatos geradores ocorreram em 2021, período em que a cobrança do DIFAL dependia de lei complementar, e que os débitos estavam abrangidos por depósitos judiciais realizados em mandado de segurança, circunstância que suspendia a exigibilidade do crédito tributário.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, ao reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa nº 2022578329 e nº 2022613311, bem como o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que a sentença aplicou incorretamente a modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 e na ADI 5.469, bem como que o depósito judicial não suspendeu integralmente a exigibilidade do crédito tributário. Requer, por isso, a reforma da sentença para o prosseguimento da execução fiscal e o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Nacional Comercial Hospitalar Ltda.
para a cobrança de créditos de ICMS-DIFAL relativos a operações destinadas a consumidor final não contribuinte, realizadas nos meses de maio, junho, agosto, setembro e outubro de 2021, inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 2022578329 e nº 2022613311, no valor total de R$ 437.708,04.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia devolvida a este Tribunal concentra-se em dois pontos: (a) a validade constitucional da cobrança do ICMS-DIFAL relativos a operações destinadas a consumidor final não contribuinte relativamente aos fatos geradores de 2021, à luz dos Temas 1.093 e 1.266 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal; e (b) a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em razão dos depósitos judiciais realizados no Mandado de Segurança nº 1006077-67.2021.8.11.0041.

O marco normativo: Temas 1.093 e 1.266 do STF

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.287.019 (Tema 1.093 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, nos termos do art. 146, III, "a", da Constituição Federal.

Na modulação dos efeitos da decisão, a Corte estabeleceu que o entendimento produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso até 24 de fevereiro de 2021.

Posteriormente, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.426.271 (Tema 1.266 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/10/2025), o Supremo Tribunal Federal complementou esse regime jurídico ao fixar, entre outras, as seguintes teses:

(i) É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

(ii) As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022; e

(iii) III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Esses precedentes, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, orientam a solução da presente controvérsia.

Da inexigibilidade do DIFAL relativamente aos fatos geradores ocorridos em 2021

Os créditos tributários inscritos nas CDAs nº 2022578329 e nº 2022613311 decorrem de fatos geradores ocorridos nos meses de maio, junho, agosto, setembro e outubro de 2021, circunstância expressamente reconhecida pelo próprio Estado de Mato Grosso nos autos.

À época da ocorrência desses fatos geradores, a Lei Complementar nº 190/2022 ainda não havia sido publicada – o que somente ocorreu em 5/1/2022. Inexistia, portanto, o suporte normativo federal indispensável à exigência do DIFAL, conforme determinado pelo art. 146, III, "a", da Constituição Federal e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093.

Não procede a alegação do apelante de que a modulação dos efeitos promovida no Tema 1.093 teria convalidado a cobrança relativa ao exercício de 2021. Como corretamente consignado na sentença, a modulação teve por finalidade preservar a segurança jurídica e evitar a restituição de valores já recolhidos, não possuindo aptidão para conferir validade a créditos tributários constituídos sem o indispensável suporte normativo previsto na Constituição, tampouco para suprir retroativamente a ausência de lei complementar.

Ao contrário, o próprio Tema 1.266 reforçou essa conclusão ao afirmar que as leis estaduais editadas antes da Lei Complementar nº 190/2022, embora formalmente válidas, somente passaram a produzir efeitos com a entrada em vigor da referida lei complementar. Por consequência lógica, os fatos geradores ocorridos anteriormente à sua vigência não encontravam fundamento jurídico suficiente para legitimar a cobrança do DIFAL.

Registre-se, ainda, que o Mandado de Segurança nº 1006077-67.2021.8.11.0041 foi distribuído em 26/2/2021, portanto após o marco temporal de 24/2/2021 estabelecido na modulação dos efeitos do Tema 1.093. Assim, a ressalva prevista naquele precedente não é aplicável ao caso concreto.

Essa circunstância, contudo, não altera a conclusão quanto à inexigibilidade dos créditos tributários. Com efeito, a cobrança refere-se exclusivamente a fatos geradores ocorridos em 2021, período em que ainda inexistia a lei complementar exigida pelo art. 146, III, "a", da Constituição Federal. A disciplina estabelecida no Tema 1.266, por sua vez, confirmou que as leis estaduais anteriores à Lei Complementar nº 190/2022 somente produziram efeitos após a entrada em vigor desta última, inexistindo fundamento constitucional para a exigência do DIFAL relativamente aos fatos geradores ora executados.

Desse modo, a sentença recorrida, ao reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDAs executadas e extinguir a execução fiscal, encontra-se em plena consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Da prejudicialidade da alegação relativa aos depósitos judiciais

A alegação do apelante de que os depósitos judiciais realizados no Mandado de Segurança nº 1006077-67.2021.8.11.0041 seriam insuficientes para suspender a exigibilidade do crédito tributário não comporta acolhimento.

Isso porque a sentença recorrida não se fundamentou na suspensão da exigibilidade pelo depósito judicial, mas exclusivamente na inexigibilidade dos créditos tributários, decorrente da ausência de lei complementar federal que autorizasse a cobrança do ICMS-DIFAL à época dos fatos geradores. Assim, a discussão acerca da suficiência dos depósitos não possui aptidão para infirmar o fundamento adotado pelo Juízo de origem.

De todo modo, ainda que examinada a questão, ela restaria prejudicada. Reconhecida a inexigibilidade originária dos créditos tributários inscritos nas CDAs nº 2022578329 e nº 2022613311, torna-se irrelevante perquirir se os depósitos judiciais seriam suficientes para suspender-lhes a exigibilidade, pois a inexistência de suporte normativo válido para a constituição do crédito antecede e supera qualquer discussão acerca de causa suspensiva prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional.

Rejeita-se, portanto, a alegação recursal.

Dos Honorários Advocatícios

Não merece acolhimento o pedido do apelante de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Reconhecida a inexigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDAs nº 2022578329 e nº 2022613311, resta evidenciado que o Estado de Mato Grosso deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, incidindo, portanto, o princípio da causalidade.

Todavia, verifica-se, de ofício, que a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem observar a sistemática prevista nos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, segundo a qual os percentuais devem incidir de forma progressiva sobre cada faixa de valor da condenação ou do proveito econômico.

Considerando o valor atribuído à causa (R$ 437.708,04) e o salário mínimo vigente à época da prolação da sentença, os honorários devem ser recalculados mediante a aplicação de 10% sobre a parcela correspondente à primeira faixa (até 200 salários mínimos) e de 8% sobre a parcela excedente, observando-se a técnica estabelecida pelo art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Assim, rejeita-se o pedido de exclusão da verba sucumbencial formulado pelo apelante, procedendo-se, de ofício, à adequação dos honorários advocatícios aos critérios legais.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. De ofício, adequo a condenação em honorários advocatícios aos critérios previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026